Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-06.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005600-06.2015.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante M.A.
SILVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é embargado GILBERTO ANTONIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005600-06.2015.8.26.0019/50000 -Voto no 31889-ASY
2
Embargos de Declaração no o 1005600-06.2015.8.26.0019/50000
Comarca :
AMERICANA 3a VARA CÍVEL
Juiz :
MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
Ação :
INDENIZAÇÃO
Embargante:
M.A. SILVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Embargado :
GILBERTO ANTÔNIO JUNIOR
VOTO No 31889
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por M.A.
Silva Veículos e Peças Ltda., contra o acórdão de fls. 270/276 que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso por ela
interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
proferido foi contraditório, posto que não observou as provas
acostadas aos autos que comprovam sua falência, mantendo uma
indenização exorbitante.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005600-06.2015.8.26.0019/50000 -Voto no 31889-ASY
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em contradição, posto
que todos os elementos constantes dos autos foram devidamente
analisados, tendo sido firmado o entendimento de que o valor fixado
pelo
Douto
Magistrado
sentenciante
revelou-se
adequado,
mostrando-se suficiente para alcançar um efeito repressivo e
pedagógico no infrator e para propiciar à vítima uma satisfação
compensatória, sem que isto venha representar um enriquecimento
sem causa.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005600-06.2015.8.26.0019/50000 -Voto no 31889-ASY
4
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator